Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-21.2016.8.11.0090
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001278-21.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALCIDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.713.851-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON LIMA GONCALO (VÍTIMA), WILSON LIMA GONCALO - CPF: 711.660.491-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS

PERCORRID
O. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante
à

pena de
8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a aplicação das atenuantes d
a
confissão espontânea e idade avançada
do réu
, com redução da pe
n
a intermediária aquém do mínimo legal, e o aumento da fração de redução pela tentativa para 2/3.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atenuantes de confissão espontânea e idade avançada permitem a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal e,
(
ii
) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, considerando as circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3.
Se na primeira fase da dosimetria a pena é fixada no mínimo legal, deve
m
ser desconsideradas as atenuantes reconhecidas, porquanto não se admite, na segunda fase, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme
pacífica
jurisprudência, consolidada naSúmula231do STJ.

4.
A fração de redução pela tentativa é fixada com base n
o
iter criminis

percorrido
. No caso, o réu desferiu
ao menos 3
golpes de faca
contra
a vítima, atingindo
região vital e percorrendo quase todo o
iter criminis
, o que justifica a redução em 1/3.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“A aplicação de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
A fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo proporcionalmente menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001278-21.2016.8.11.0090

APELANTE: ALCIDES RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta por
ALCIDES RODRIGUES DA SILVA

contra sentença proferida p
elo Juízo da Vara
Única
da Comarca de

Nova Canaã do Norte
, decorrente de veredito do Tribunal do Júri
,
nos autos de ação penal (
PJ
e

0001278-21.2016.8.11.0090
),
que
o condenou
a
8
(oito)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa pleiteia, na segunda fase da dosimetria, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da idade avançada do réu, com redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, argumentando que a fixação da redução em 1/3 carece de fundamentação concret
a
,
especialmente porque a lesão sofrida pela vítima foi leve, sem risco de vida ou incapacidade prolongada

(ID
234188200
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento

do recurso
(
ID

234188205
).

A
i. 4
ª Procurador
i
a de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do apelo (
ID
239023675
).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Consta do procedimento investigatório, que no dia 25.07.2016, por volta das 07h00, na Comunidade
Tapayuna
, zona rural, ponto de referência “Bar do Cão”, nesta cidade de Nova Canaã do Norte-MT, o denunciado, consciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, com intenção de matar, por motivo fútil, utilizou-se de uma faca e desferiu golpes contra a vítima Wilson Lima Gonçalo, vulgo “Fininho”, no pescoço, braços e mãos, não logrando atingir o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, há aproximadamente três meses o denunciado havia deixado com a vítima um facão em razão de sua mudança da propriedade do
Eloi
para a cidade de Nova Canaã do Norte.

Há cerca de uma semana antes da data dos fatos o denunciado voltou a morar com a pessoa de
Eloi
e passou a procurar a vítima para que esta lhe entregasse o facão, ao que a vítima se negou dizendo que entregaria o utensílio ao próprio
Eloi
.

No dia dos fatos, por volta das 07h00, a vítima estava a pé, levando uma verdura para a pessoa de Lucio, quando foi abordado pelo denunciado (que estava de bicicleta), e questionado sobre o facão respondeu, novamente, que entregaria o facão para a pessoa de
Eloi
, e se retirou indo em direção à sua residência.

Na estrada a vítima foi alcançada pelo denunciado o qual disse “vou te matar, vou te cortar o pescoço porque não entregou o meu facão”. O denunciado então desceu da bicicleta e com a faca em punho desferiu um golpe contra o pescoço da vítima, a qual começou a se debater e gritar. O denunciado
conseguiu ainda

desferir golpes nos braços e mãos, conforme descrito no exame de corpo de delito de fls. 14-18.

Ouvindo os pedidos de socorro da vítima, a testemunha Lucio foi ver o que era, e presenciou o momento em que o denunciado estava com uma faca por cima da
vítima
, que lutava para se defender. Ao ver que Lucio se aproximava, o denunciado saiu de cima da vítima, pegou sua bicicleta e foi embora. A vítima foi socorrida por terceiros.

Segundo a testemunha Romário Pinheiro da Costa, o denunciado, após o crime, estava sentado no boteco, “bem tranquilo” (fl. 08). O fato
do
denunciado ter cometido o crime em razão da recusa da vítima em lhe devolver o facão caracteriza a qualificadora do motivo fútil.”. ID n. 71635668
–

Pág
1.
(...)”
(ID
164961630
)

Na fase
judicium
accusatio
ni
s

(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia
.

Interposto recurso em sentido estrito
contra a pronúncia
, esta e. Câmara Criminal
negou
provimento ao recurso defensivo
(ID
177139171
).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante
foi condenado
à pena de

8
(oito)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a Defesa a
lega que as atenuantes da confissão espontânea e da idade avançada, embora devidamente reconhecidas na sentença, deveriam ter resultado na redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal.

S
ustenta
, ainda,
que a redução pela tentativa deveria ter sido fixada na fração máxima de 2/3, considerando que a aplicação do percentual de 1/3 carece de fundamentação concreta, especialmente porque a lesão sofrida pela vítima foi leve, sem risco de vida ou incapacidade prolongada.

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, a
pena-base foi fixada
no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da idade do réu
(CP, art. 65, I e III, “d”),
mas deixou de aplicar redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”

Esse entendimento, reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 597.270/RS, sustenta que as atenuantes não integram o tipo penal e, por serem genéricas, não autorizam a redução da pena para aquém do patamar mínimo previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Embora existam discussões doutrinárias sobre a superação da Súmula 231, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.869.764-MS), a Terceira Seção rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado.

Nesse sentido, prevalece a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme enfatizado no parecer ministerial.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao manter a pena intermediária no patamar mínimo, observando os limites da lei e o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados recentes deste e. Tribunal
, inclusive desta e. Câmara
:

“(...)
3. Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada naSúmulan.231do STJ.
(...)
Tese de julgamento: “A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com aSúmula231do STJ e o entendimento pacificado pelo STF.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1001616-26.2022.8.11.0006

-
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
-
Primeira Câmara Criminal
-
22.11.2024)

“(...)
2. Ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1000404-33.2023.8.11.0006

-
Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva
-

Terceira Câmara Criminal

-
28.11.2024)

Na terceira fase, no
tocante à causa de diminuição pela tentativa, a fração de redução foi fixada em 1/3, com base no
iter criminis

percorrido pelo agente
.

No caso em apreço, o
apelante desferiu
diversas facadas
contra a vítima, atingindo
-a

em
regi
ã
o
vita
l
[pescoço]
,
evidenciando clara intenção de consumar o delito
.

Conforme destacado no parecer ministerial e corroborado pelo laudo pericial, as lesões infligidas pelo réu indicam que sua conduta percorreu quase todo o
iter criminis
, sendo interrompida por fatores alheios à sua vontade.

A tentativa do apelante é classificada como “vermelha” ou “cruenta”, caracterizada pela efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, diferentemente da tentativa “branca” ou “incruenta”, em que a vítima sequer é atingida.

Esse contexto afasta
a
possibilidade de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

A jurisprudência do
c. STJ
é firme ao estabelecer que a fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito. Nesse sentido:

“
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o quantum de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo
agente
.
”
(STJ, HC 351.408/SP
– Relator:
Min. Felix Fischer
– 23.5.2016)

No caso concreto, a conduta do réu,
que
desferiu
ao menos 3 facadas n
vítima,
atingindo-a

em regi
ão

vit
a
l
,
evidencia
a proporcionalidade da fração de redução em 1/3, aplicada de forma adequada pelo juízo
a quo
, em consonância com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Defrontando-se com casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46). Ao sopesar que a vítima foi atingida por, ao menos, 10 (dez) golpes de faca em região vital, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e permanecido internada por 15 (quinze) dias, sendo 8 (oito) na UTI, “não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo” (TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010).
”
(TJMT, AP
N.U 1017187-60.2021.8.11.0042
- Relator: Des. Marcos Machado - Pr
imeira Câmara Criminal
- 14.9.2023)

“(...)
1. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas na região torácica e abdominal, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto o ofendido conseguiu fugir e receber ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

(
TJMT, AP
N.U 0013118-85.2010.8.11.0042
- Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -
Terceira Câmara Criminal
- 12.3.2024)

Dessa forma, resta correta a fixação da fração de 1/3, conforme o entendimento de que a tentativa cruenta merece menor redução, diante da gravidade da conduta e da efetiva violação ao bem jurídico tutelado.

Logo, preserva-se o apenamento de primeiro grau [pena definitiva de
8 (oito)
anos de reclusão
, em re
gime inicial semiaberto
]
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025